Tribunal: TJMT
Processo: 1028565-11.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028565-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZEU VIEIRA DA ROCHA - CPF: 571.030.701-72 (APELANTE), ROBERTO ALVES FEITOSA - CPF: 166.100.888-70 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.311.443/0001-91 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 04.746.344/0001-03 (APELADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (APELADO), GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - CPF: 046.752.999-03 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (APELADO), VITOR JOSE BORGHI - CPF: 008.459.009-27 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto por consumidor em ação de repactuação de dívidas, ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021, alegando superendividamento em razão do comprometimento de cerca de 65% de sua renda com descontos e encargos financeiros. A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por inadequação do plano de pagamento apresentado, que não atendia aos requisitos legais exigidos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova pericial requerida; (ii) definir se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

A prova pericial requerida não é essencial à solução da controvérsia quando o juiz, destinatário das provas, entende estarem os autos suficientemente instruídos, e sua dispensa visa garantir a razoável duração do processo, conforme arts. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e 370 e 139, II, do CPC.

O recurso não ataca os fundamentos centrais da sentença, que extinguiu o processo com base na inadequação do plano de pagamento, especialmente quanto à sua insuficiência para a quitação integral da dívida, ausência de previsão de encargos legais e desrespeito aos parâmetros legais.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão configura violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, o que enseja o não conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação deve ser conhecido apenas quando impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do princípio da dialeticidade.

A ausência de combate direto aos fundamentos da decisão atrai a aplicação do art. 1.010, II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.

A produção de provas pode ser legitimamente indeferida quando desnecessária à solução da lide, sem configurar cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Elizeu Vieira da Rocha
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento movida contra
Banco Daycoval S.A. e outros
.
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, tendo em vista a inadequação do plano de pagamento apresentado, que não atende aos requisitos obrigatórios estabelecidos pela lei n. 14.181/2021.

Inconformado,
o autor recorre, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, ante ao indeferimento da prova pericial requerida pelo apelante.

No mérito, aduz que as dívidas hoje consomem mais de 65% dos rendimentos líquidos mensais do consumidor, estando este claramente em situação de superendividamento.

Afirma que o juízo
a quo
desrespeitou o devido processo legal, posto que não observou o tratamento especial dado ao consumidor superendividado, conforme artigo 104-B do código de Defesa do Consumidor, bem como a inaplicabilidade do tema 1085-STJ.

Contrarrazões apresentada no id. 275753962, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso ante a violação ao principio da dialeticidade; bem como apresentadas no id. 275753958, id. 275753963, id. 275753964, id. 275753965, id. 275753966, id. 275753967, id. 275753968, id. 275753974, todas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento movida por
Elizeu Vieira da Rocha
em desfavor do Banco Daycoval S.A., Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, Parati - Credito Financiamento e Investimento S.A., Banco Pan S.A., Telefônica Brasil S.A., Credigy Soluções Financeiras Ltda., Havan Lojas de Departamentos Ltda., Midway S.A.- Crédito, Financiamento e Investimento, Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A., aduzindo, em síntese, que a parte autora enquadra-se na definição legal do superendividamento, conforme a expressa previsão da Lei 14.181/2021, que acrescentou diversos dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor, bem como que
se encontra em
grave situação de superendividamento,
tendo

aproximadamente
65% (sessenta e cinco por cento) de seus rendimentos mensais, comprometidos só com pagamento de dívidas bancárias e empréstimos consignados e dedução de impostos no contracheque,
inviabilizando a sua sobrevivência digna e a de sua família.

Ao final, pugnou pela limitação da totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a 30% dos vencimentos da parte autora.

Ao receber a exordial, o douto magistrado encaminhou os autos ao CEJUSC para a tentativa de composição do conflito.

Realizada a audiência, sem conciliação, proferiu sentença, indeferindo a petição inicial e julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, tendo em vista a inadequação do plano de pagamento apresentado, que não atende aos requisitos obrigatórios estabelecidos pela lei n. 14.181/2021.

Inconformado,
o autor recorre, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, ante ao indeferimento da prova pericial requerida pelo apelante.

No mérito, aduz que as dívidas hoje consomem mais de 65% dos rendimentos líquidos mensais do consumidor, estando este claramente em situação de superendividamento.

Afirma que o juízo
a quo
desrespeitou o devido processo legal, posto que não observou o tratamento especial dado ao consumidor superendividado, conforme artigo 104-B do código de Defesa do Consumidor, bem como a inaplicabilidade do tema 1085-STJ.

Contrarrazões apresentada no id. 275753962, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso ante a violação ao principio da dialeticidade; bem como apresentadas no id. 275753958, id. 275753963, id. 275753964, id. 275753965, id. 275753966, id. 275753967, id. 275753968, id. 275753974, todas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, passo à analise da preliminar suscitada pelo apelante.

O autor sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ante ao indeferimento da prova pericial requerida pelo apelante.

Por proêmio, no que tange a preliminar suscitada, é cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, do CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Assim, considerando que o magistrado a quo indeferiu a petição inicial, por inadequação do plano de pagamento apresentado, não há falar em cerceamento de defesa.

Dito isso,
rejeito a preliminar suscitada
.

Avançando na resolução da celeuma, passo a analise da preliminar suscitada em contrarrazões, de violação ao principio da dialeticidade.

Da simples leitura do recurso interposto, tenho que a presente preliminar merece acolhimento, posto que o recorrente não dirigiu o seu inconformismo contra os fundamentos adotados pela respeitosa sentença, uma vez que o douto magistrado de oirgem manifestou que
“o pedido apresentado pela parte autora em sua demanda principal não pode ser admitido, uma vez que não se caracteriza como um plano de pagamento adequado. Isso porque, considerando o montante total da dívida, o valor proposto para quitação no período de 60 meses seria insuficiente para a liquidação integral do débito. Ademais, deve-se levar em conta que, além do saldo principal, ainda incidirão correção monetária, juros de mora, juros remuneratórios e demais encargos aplicáveis. Portanto, o plano de pagamento não obedece ao requisito legal apontado”
. (id. 275753951 - Pág. 3).

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra os fundamentos da r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada genericamente na peça recursal, não impugna a fundamentação do
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, uma vez que, repiso, o recurso não impugna os fundamentos da sentença, ensejando, por si só, o não conhecimento do apelo.

Neste norte, soa a jurisprudência do c. STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3.
Nos termos da atual jurisprudência do STJ
, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade,
se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15
(AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 1º/10/2020). Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1686380/GO, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01.03.2021 – grifei e negritei)

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“(...)
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”
(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Por todo o exposto, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe,
merecendo acolhimento a

preliminar suscitada em contrarrazões.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025